Tribunal: TJBA
Processo: 8000586-91.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000586-91.2024.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: L. D. S. B. e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO DIEGO FRANCINO BRIGIDO, LUIZ RICARDO MEIRELES MACEDO

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por LARA DOS SANTOS BRITO e ARTHUR DOS SANTOS BRITO, menores representados por sua genitora, em face de LATAM AIRLINES GROUP S/A, em razão de atraso de voo, perda de conexão, ausência de fornecimento de hospedagem e alimentação e perda de meia diária em parque temático, além da separação de assentos no voo de retorno. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, totalizando R$ 12.000,00. Irresignada, a ré interpôs apelação.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a responsabilidade da companhia aérea pelos danos morais decorrentes de atraso de voo e perda de conexão, bem como a adequação do valor arbitrado a título indenizatório.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.
4. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do transportador é objetiva, decorrente da obrigação de resultado assumida no contrato de transporte.
5. O atraso do voo e a consequente perda da conexão não decorreram de culpa exclusiva dos autores, visto que as passagens foram adquiridas em bilhete único, com conexão programada pela própria companhia aérea.
6. A alegação de intervalo exíguo entre os voos constitui fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade da empresa.
7. A espera desarrazoada e os transtornos sofridos extrapolam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.
8. O valor fixado pelo juízo singular em R$ 6.000,00 para cada autor observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com precedentes desta Corte e do STJ, não se revelando irrisório ou exorbitante.
9. Majoram-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

O

atraso de voo que resulta na perda de conexão e na frustração da

legítima expectativa do passageiro configura falha na prestação

do serviço, ensejando indenização por danos morais.

O

quantum indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade

e proporcionalidade, podendo ser mantido quando se mostra adequado

às circunstâncias do caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8000586-91.2024.8.05.0082,
figurando como apelante
LATAM AIRLINES GROUP S/A
e como apelados
L. D. S. B. e outros.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça